Tribunal: STF
Processo: HC 236372
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DESENTRANHAMENTO DE LAUDO PERICIAL CONSIDERADO NULO. PROVIDÊNCIA INÓCUA ANTE A MANUTENÇÃO DOS JULGAMENTOS JÁ PROFERIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não havendo como se divergir da conclusão de que inexiste nulidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, mostra-se inócua a determinação de desentranhamento do laudo pericial reputado nulo pelo Tribunal local, visto que todas as convicções já foram expostas pelas instâncias incumbidas do julgamento dos aspectos fático-probatórios relativos ao processo criminal.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.